Tribunal: TJMT
Processo: 1024513-95.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024513-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), SOLANGE RAMOS DA SILVA - CPF: 026.699.681-71 (AGRAVANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA DEMONSTRADA - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, são direitos
básicos do consumidor:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Pertinente a reforma da decisão agravada com a aplicação da inversão do ônus da prova, quando evidenciada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito pleiteado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024513-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SOLANGE RAMOS DA SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOLANGE RAMOS DA SILVA
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação monitória, de indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova.

A agravante menciona que a ação monitória foi proposta por uma grande instituição financeira do Brasil, não foram anexados os contratos firmados e na petição inicial limitou-se a afirmar que ambos os empréstimos foram realizados por meio de caixa eletrônico.

Aduz que o primeiro contrato foi firmado na agência bancária e o segundo, por meio de aplicativo; defende a necessidade de apresentação dos contratos, pois, no momento da perícia judicial, o perito precisará desses documentos para verificar se as cobranças estão em conformidade com o que foi pactuado.

Aponta que o agravado poderia ter acostado nos autos a tela de contratação, assim como fez em outros processos em que é demandante; alega sua hipossuficiência; cita que o agravado alegou a realização de empréstimos via caixa eletrônico, porém, o produto SICREDI CRÉDITO PESSOAL SIMPLES não é contratado pela opção em caixa eletrônico.

Assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside no fato de que, caso a decisão agravada seja mantida, poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores sem que haja o devido contraditório ou o julgamento de mérito da demanda.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso,
para que seja modificada a decisão agravada, determinando a aplicação do CDC, bem como a inversão do ônus da prova.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso com condenação da a
gravante ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, a
agravante menciona que a ação monitória foi proposta por uma grande instituição financeira do Brasil, não foram anexados os contratos firmados e na petição inicial limitou-se a afirmar que ambos os empréstimos foram realizados por meio de caixa eletrônico; o primeiro contrato foi firmado na agência bancária e o segundo, por meio de aplicativo; defende a necessidade de apresentação dos contratos, pois, no momento da perícia judicial, o perito precisará desses documentos para verificar se as cobranças estão em conformidade com o que foi pactuado.

Aponta que o agravado poderia ter acostado nos autos a tela de contratação, assim como fez em outros processos em que é demandante; alega sua hipossuficiência; cita que o agravado alegou a realização de empréstimos via caixa eletrônico, porém, o produto SICREDI CRÉDITO PESSOAL SIMPLES não é contratado pela opção em caixa eletrônico.

Pois bem. A agravada Cooperativa de Crédito ajuizou a ação monitória sob o fundamento que em
13.07.2022 a agravante solicitou, via caixa eletrônico, através de sua senha pessoal e intransferível, a liberação de um crédito pessoal no valor de R$ 10.000,00 (atualizado em R$ 13.823,69), que se encontra inadimplido.

Mencionou que a agravante em 10.08.2022 solicitou, via caixa eletrônico, através de sua senha pessoal e intransferível, a liberação de um novo crédito pessoal, este no valor de R$ 6.450,00 (atualizado em R$ 9.821,01), totalizando débito de R$ 23.644,70.

Com a petição inicial a autora apresentou Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física supostamente assinada pela agravante e tela sistêmica com indicação de liberação dos créditos em questão.

A ré/agravante confirma a contratação, mas não pela opção realizada em caixa eletrônico, mas um contrato
firmado na agência bancária e o segundo via aplicativo da instituição financeira.

Na decisão agravada o Magistrado afastou a aplicação dos
artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de fato do produto ou serviço, mas de relação jurídica apontada como vício do produto ou serviço. Mencionou que nos embargos monitórios a agravante alegou abusividade de juros contratuais e, por ser questão contábil, não se configura a hipossuficiência, já que pode ser resolvido com o recurso ao perito contador ou com a mera qualificação jurídica do caso.

Todavia as questões trazidas nos embargos monitórios de equidade contratual, abusividade dos juros, cobrança de juros capitalizados e necessária limitação à média de mercado na data da contratação, mesmo nomeado perito contador, se faz necessária apresentação do contrato para análise dos termos nele contido, como taxas, juros, parcelas, dentre outros, na forma do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Não se trata de prova impossível imposta ao banco que detém os contratos celebrados com a agravante.
Lado outro, pertinente a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou dificuldade da embargante em demonstrar seu direito.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PESSOA FÍSICA – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – REITERAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §§2º E 3º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC) (...)”
(N.U 1002785-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – MANIFESTAÇÃO DO AUTOR APÓS PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – LIBERALIDADE DO JULGADOR – DESTINATÁRIO DAS PROVAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – INTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PODE SER EQUIPARADA A FORNECEDOR – SÚMULA 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSUMIDOR QUE É HIPOSSUFICIENTE EM RELAÇÃO AO BANCO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Melhor razão também não assiste ao agravante quanto à suposta desnecessidade de inversão do ônus da prova, sobretudo, porque, bem observado pelo Juízo de Origem o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor, considerando a patente relação de hipossuficiência entre o consumidor e a instituição bancária, memorando, para fins didáticos, a inteligência da Súmula 297 do STJ que dispõe que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, principalmente, quando a parte autora demonstrar minimamente a probabilidade do direito pretendido, como no presente caso”
(N.U 1008236-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO. Se presente a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor para produção das provas, é necessário determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC”
(N.U 1009408-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Ante o exposto, ratifico a liminar recursal e PROVEJO o recurso para inverter o ônus da prova nos autos de origem.

Por corolário lógico, não há falar em condenação da a
gravante ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé
.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024